Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-17.2015.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003457-17.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 934.894.121-68 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), VITORIA KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.538.941-01 (APELADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA VERDE TRANSPORTES NÃO CONHECIDO E DA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – RECURSO DA VERDE TRANSPORTES LTDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – ACIDENTE OCORRIDO POR CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – DANO MORAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRETENSÃO RESISTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a primeira recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Não há falar em excludente de responsabilidade da seguradora, em razão da culpa por terceiro, porque inexistente comprovação na apólice.

A seguradora responde, de forma solidária, nos limites da apólice, pelo pagamento da condenação.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, de modo que comporta redução.

Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve também arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003457-17.2015.8.11.0007

APELANTES: VERDE TRANSPORTES LTDA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO: ELIZA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VERDE TRANSPORTES LTDA (requerida)
e por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (litisdenunciada)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais, Danos Morais e Danos Estéticos n. 0003457-17.2015.8.11.0007, ajuizada por
ELIZA PEREIRA DOS SANTOS
e
VITORIA KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das requerentes, totalizando a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos em parcela única, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); e ainda aos
danos materiais
, no valor de R$3.613,02 (três mil, seiscentos e treze reais e dois centavos), com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ e 562/STF). Os danos estéticos foram julgados improcedentes.

Ao final, condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, § 2º do CPC.

A apelante,
VERDE TRANSPORTES LTDA
, apresentou razões recursais e requereu o benefício da assistência judiciária, que restou indeferido (id. 158846681). Oportunizada o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte (id. 160228192).

A apelante,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,
inicialmente informa que se encontra em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, de modo que requer, na hipótese de condenação que sejam excluídos os juros de mora, a correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, que restarão sob condição suspensiva até o pagamento integral dos credores da companhia seguradora.

Além disso, menciona que o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, respeitando-se a ordem legal.

No mérito, argumenta que “
o acidente ocorreu exclusivamente por fato de terceiro, quando o ônibus da reclamada abalroado de frente pela carreta que adentrou na contramão. Devido ao impacto, o caminhão, carregado de algodão, veio a pegar fogo, vindo em seguida as chamas a atingir o ônibus da Requerida, culminando na morte dos motoristas e de 03 (três) passageiros, dando causa ao acidente
” (sic).

Entende que não deve ser responsabilizada, uma vez que “
não se vislumbram indícios de conduta imprudente, negligente ou imperita do preposto da Empresa Ré, conforme a Parte Autora quer imprimir ao infortúnio, de onde se conclui que o fato se deu em decorrência do fato de terceiro
” (sic).

Sustenta que “
no bilhete/apólice do seguro contratado, existe cláusula expressa que indica que ao segurado não é dado assumir a responsabilidade por atos praticados por terceiros e para os quais não concorreu
” (sic).

Por outro lado, discorre que “
não há solidariedade passiva entre a Ré-Segurada e esta Ré-Seguradora
”, haja vista que tem obrigação de “
reembolso em favor do Segurado de valores que o mesmo venha a despender em decorrência de condenação ao pagamento de indenização por danos causados aos passageiros e aos terceiros não transportados, desde que estejam dentro dos limites contratados da apólice
” (sic).

No mais, sustenta que dano moral se revela excessivo, “
encontrando-se em pleno descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório
” (sic), de modo que, alternativamente, requer a sua redução.

Ainda, elucida que não deve pagar “
honorários advocatícios da parte autora, sendo certo que a Seguradora não ofereceu resistência à pretensão autoral e sequer a lide secundária
” (sic), razão pela qual requer a reforma da sentença (id. 147972792).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a responsabilidade da empresa é objetiva, de forma que responde pelos danos “
independentemente de culpa, pois se enquadra no conceito de fornecedora e pode ser responsabilizada por eventuais defeitos na prestação do serviço
” (sic).

Sustenta que “
é fato incontroverso o houve um grave acidente na relação de consumo, quando as Apeladas utilizavam o serviço de transporte rodoviário no trecho de Cuiabá/MT a Alta Floresta/MT de competência da Apelante Verde Transportes
” (sic).

Aponta que restou devidamente comprovado o dano material em R$3.643,02, conforme comprovantes anexos, assim como os danos morais, “
pois foram vítimas de um grave acidente de ônibus, sofreram lesões físicas, viram pessoas morrerem queimadas, após o sinistro foram lançadas a própria sorte por quatro dias, em um corredor de pronto socorro público, sem documento e dinheiro, somente com a roupa do corpo, em situação humilhante ao ponto de passar fome
” (sic).

Além disso, sustenta que o valor do dano moral está condizente com os danos sofridos e serve como caráter punitivo, preventivo e compensatório, razão pela qual pede a manutenção da sentença (id. 147972793).

A segunda apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 149040176).

É o relatório.

VOTO – APELAÇÃO DA VERDE TRANSPORTES LTDA – DESERÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que a apelante
VERDE TRANSPORTES LTDA
requereu o benefício da assistência judiciária, invocando, na oportunidade, crises econômicas subsequentes e mudanças desfavoráveis no setor rodoviário, ressaltando ainda o requerimento de recuperação judicial.

Diante disso, foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, de modo que apresentou nos Id’s. 147972786 - Pág. 2 e seguintes, decisões a respeito do deferimento do plano de recuperação judicial, bem como balancetes que não foram suficientes a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida.

Oportunizado o recolhimento do preparo, de forma simples, quedou-se inerte (id. 160228192).

Pois bem. Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não comprovou que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA -
INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção
.”
(TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Desta forma, comprovada a inércia da apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

VOTO - APELAÇÃO DA
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELIZA PEREIRA DOS SANTOS
e
VITORIA KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ajuizaram a
ação de indenização por danos materiais, danos morais e danos estéticos em face de
VERDE TRANSPORTES LTDA
, em razão de um acidente de trânsito.

Relataram que no dia 17/03/2015, quanto estavam sendo transportadas por ônibus da requerida, aproximadamente às 18h00min, nas imediações do Município de Jangada-MT, houve a colisão do veículo com uma carreta que transportava algodão.

Informaram que muito embora estivessem usando cinto de segurança, sofreram vários ferimentos devido à projeção das demais pessoas contra si, fato que lhes ocasionou diversos danos físicos.

Apontaram que a requerente Eliza teria sofrido corte profundo no braço esquerdo e lesão na coluna, enquanto a requerente Vitória teve apenas escoriações pelo corpo.

Mencionaram que a requerente Eliza teria ajudado sua filha e outros passageiros a saírem do veículo, devido ao início de fogo, o qual tomou todo o veículo, levando outros passageiros a óbito.

Informaram que ficaram em estado de choque, que foram atendidas pelo SAMU e levadas a pronto socorro em Cuiabá-MT, onde não havia leitos disponíveis, pelo que ficaram em recuperação, por 04 (quatro) dias, no corredor da instituição. E que posteriormente, foram transferidas para um hotel, onde ficaram por 02 (dois) dias, sem qualquer assistência financeira, material ou psicológica, tendo inclusive passado fome, uma vez que o dinheiro e cartões que portavam acabaram queimados junto com o ônibus, no acidente.

Explanam que retornaram para Alta Floresta-MT em 23/03/2015, mediante passagens fornecidas pela requerida.

Ante o exposto, postularam pelo pagamento de indenização danos materiais, referente a todos os pertences que tinham consigo: documentos, exames médicos, dinheiro, celulares e roupas, além de danos estéticos e morais.

O magistrado singular, após regular processamento do feito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das requerentes, totalizando a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos em parcela única, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); e ainda aos
danos materiais
, no valor de R$3.613,02 (três mil, seiscentos e treze reais e dois centavos), com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ e 562/STF). Os danos estéticos foram julgados improcedentes.

Ao final, condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, § 2º do CPC.

A seguradora-apelante almeja se eximir da sua obrigação, argumentando que o acidente ocorreu exclusivamente por fato de terceiro.

Ocorre que segundo certificado de seguro apresentado no id. 147972737 - Pág. 4, não é possível atestar que a seguradora deveria ser isenta de responsabilização em caso de culpa exclusiva de terceiro.

Aliás, quando intimada para apresentar defesa, sequer apresentou as condições gerais da apólice (defesa – id. 147972738 - Pág. 61).

Importante dizer que a responsabilidade da seguradora neste caso é solidária, nos limites da apólice contratada, segundo os parâmetros apresentados por este Sodalício e Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO COM LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRADO – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando a conduta da vítima em nada contribuiu para ocorrência do acidente trânsito, como ocorre na espécie. Demonstrada ausência de culpa da vítima pelo acidente de trânsito, bem assim que restou configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar,
a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação e verba honorária de sucumbência, até o limite da apólice contratada
.”
(TJ-MT - AC: 00075730620118110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - COLISÃO DE VEÍCULOS - VÍTIMAS FERIMENTO LEVES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO -
SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E EMPRESA DE TRANSPORTE - VERIFICAÇÃO
- DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE SOMENTE EM INDENIZAÇÃO MATERIAL. - É objetiva a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, pelos danos causados aos usuários e a terceiros (não usuários), em razão da incidência do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, que pode ser elidida, entretanto, caso se comprove que o fato decorreu de caso fortuito, força maior, ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, excludente não verificada, in casu - O dano extrapatrimonial emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar que, no caso, não foram experimentados por uma das autoras - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano -
A seguradora responde, de forma solidária, nos limites da apólice, pelo pagamento da condenação
- Os juros moratórios, apesar de incidirem desde a constituição em mora do devedor, que, no caso, é da citação, devem ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da sociedade seguradora, conforme determina o art. 18, d, da Lei nº 6.024/1974 - É viável a dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório ( DPVAT) confor me o disposto no Enunciado n.º 246 da Súmula do STJ, independentemente de comprovação do seu recebimento. Tal abatimento apenas ocorrerá se efetivado sobre as verbas devidas a título de danos materiais, porquanto a indenização do seguro DPVAT tem natureza distinta da compensação por dano moral/estético, conforme entendimento jurisprudencial”.
(TJ-MG - AC: 10338150070302001 Itaúna, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Os
danos materiais
no importe de
R$3.613,02 (três mil, seiscentos e treze reais e dois centavos)
restaram devidamente comprovados nos ids. 147972736 - Pág. 56 a 72, razão pela qual devem ser mantidos.

No

que diz respeito aos
danos morais
, entendo que este comporta redução.

Em que pese reconheça os transtornos sofridos com o acidente ocorrido, as requeridas não foram a óbito como ocorreram com outros cinco passageiros, e também não suportaram lesões que ocasionaram a incapacidade laborativa ou temporária.

No caso vertente, convém salientar que não resta nenhuma dúvida que o ressarcimento pelo dano moral pretendido é devido, em razão dos sofrimentos experimentados pelas autoras decorrentes do acidente, em razão do que presenciaram.

No entanto, em razão da dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Dito isso, convenço-me que a sentença deve ser reformada, para reduzir o dano moral para
R$15.000,00
(quinze mil reais) a
cada autora
, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais).

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS -
DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4
. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido
.”
(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO-
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - LUCROS CESSANTES – MÉDIA SALARIAL NÃO OBSERVADA – RETIFICAÇÃO – PENSÃO MENSAL – DEVIDA – INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
– INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, é o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370, caput e §único, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado forma seu livre convencimento à luz das provas produzidas na demanda. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. Se da lesão resultar defeito pelo qual a vitima não possa exercer a sua atividade profissional ou se lhe reduza a capacidade laborativa , a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão mensal pela inaptidão ou depreciação. A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser minorado
. Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00498754220148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

No que tange a condenação da seguradora nos
honorários advocatícios
, observa-se que a pretensão foi resistida, pois impugnaram o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Logo, deve suportar o encargo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO SECUNDÁRIA DISTRIBUÍDA EM RAZÃO DA RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO DA AUTORA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA – VIABILIDADE
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II -
Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
”.
(TJ-MT 10243604620188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Por fim, importante consignar que não prospera a pretensão recursal de eximir a seguradora, submetida à liquidação extrajudicial, do pagamento de juros de mora e correção monetária ou multa.

O art. 18 da Lei nº 6.024/1974, os artigos 97 e 98 do Decreto-Lei nº 73/66 e os artigos 73 e 74 do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967 estabelecem que o vencimento antecipado de todas as obrigações, civis ou comerciais, em decorrência da liquidação extrajudicial da seguradora, nas quais se inserem os contratos de seguro, não havendo, ao contrário do alegado, que se falar em isenção da responsabilidade pelas obrigações neles constantes.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 18, f, da Lei nº 6.024/1974, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, e, posteriormente, pela Lei nº 2.278, de 1985, assentou que os dispositivos preveem a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial de empresa e, assim, não interrompem a incidência de juros moratórios, mas, tão somente, sua exigibilidade. Logo, a sociedade em liquidação extrajudicial responde por juros de mora se o ativo comportar.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. (...)”.
(STJ, REsp 1646192/PE , Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/03/2017)

Portanto, nada obsta que a seguradora, em liquidação extrajudicial, seja condenada ao pagamento de juros moratórios sobre eventual débito que deva responder. Mas, tal encargo somente poderá ser cobrado/pago após serem quitados os créditos principais devidos pela massa.

A corroborar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO AUTOMOTIVO - ROUBO DE BEM SEGURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE - RESPONSABILIDADE PREVISTA EM REGULAMENTO -
SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - LEI Nº 6. 024/74, MODIFICADA PELO DL nº 1.477/76 E PELA LEI Nº 2.278/85
- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, o beneficiário de apólice coletiva não pode exigir, do estipulante - que apenas atua como mandatário do segurado - o pagamento da indenização securitária, apenas sendo possível sua responsabilização em situações excepcionais, de mau cumprimento de suas obrigações ou criação de legítima expectativa de ser, de fato, a encarregado da cobertura securitária, como no caso de integrar o mesmo grupo econômico da seguradora - No caso em apreço, sem embargo de o "Termo de Adesão de Seguro Automotivo" firmado entre as partes ser assertivo quanto à condição da 1ª Apelante de estipulante do seguro, tendo o autor, na qualidade de associado, autorizado a contratação do seguro, em seu nome, junto à seguradora Apelante, o item do Regulamento da associação apelante dispõe que o seu objetivo é conferir proteção veicular aos automóveis dos seus associados, garantindo o ressarcimento por eventuais prejuízos causados por acidentes, furto, roubo e incêndio, através de rateio entre os associados, o que legitima sua participação no polo passivo da ação na qual pretendido o pagamento da indenização pela perda total do automóvel - A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor - A fim de se preservar o que ficou estipulado contratualmente entre as partes, o mais correto é qu e seja considerado, para fins de indenização securitária por perda total do veículo, o valor constante da tabela FIPE vigente na data do sinistro - Conforme o entendimento do C. STJ, a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a incidência de juros moratórios, mas, tão somente, sua exigibilidade.
A sociedade em liquidação extrajudicial responde por juros de mora, se o ativo comportar - O art. 18, f, da Lei nº 6.024/1974, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, e, posteriormente, pela Lei nº 2.278, de 1985, prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial - Encontrando-se o processo ainda em fase de conhecimento, ainda que decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, o feito deverá prosseguir normalmente até a eventual constituição do título executivo judicial
.”
(TJ-MG - AC: 10000205053853001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Com relação à alegação de que o título judicial deve ser habilitado perante a massa liquidanda, a questão também é estranha a fase de conhecimento e não repercute na análise do julgado impugnado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano moral para R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais).

Por consequência, deixo de majorar os honorários recursais, pois não cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023